Tribunal: TJMT
Processo: 1016468-10.2023.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016468-10.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WHELTON JONNY DE AMORIM OLIVEIRA - CPF: 035.811.201-00 (APELANTE), VALDIANY CRISTINA SOUZA KESTRING - CPF: 035.328.381-92 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. DOSIMETRIA DA PENA.
PRETENDIDO AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA 'F', DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEM
COM A QUALIFICADORA DO § 13 DO ART. 129 DO CÓDIGO PENAL.
IMPROCEDÊNCIA. INSTITUTOS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS E POSSUEM FUNDAMENTOS DIVERSOS. QUALIFICADORA QUE VISA PUNIR A MOTIVAÇÃO DE GÊNERO (MISOGINIA). AGRAVANTE QUE SANCIONA O ABUSO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS E DE COABITAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 1.197). APLICABILIDADE TAMBÉM AO § 13 DO ART. 129. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal qualificada (art. 129, § 13, do CP), à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime aberto. O recurso restringe-se à dosimetria da pena, pugnando pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do CP, sob o argumento de
bis in idem
em relação à qualificadora do delito.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação cumulativa e simultânea da qualificadora da lesão corporal por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP) com a circunstância agravante de prevalecer-se de relações domésticas (art. 61, II, "f", do CP) configura
bis in idem
.

III. Razões de decidir:

3. Inexiste violação ao princípio do
ne bis in idem
, pois os dispositivos tutelam bens jurídicos distintos: a qualificadora do § 13 do art. 129 recrudesce a pena em razão da motivação de gênero (misoginia/discriminação), enquanto a agravante do art. 61, II, "f", sanciona a violação da confiança e a vulnerabilidade decorrente do convívio íntimo e abuso de relações domésticas.

4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado (Tema 1.197) e atual (janeiro de 2025) no sentido de que é legítima a coexistência da referida agravante com as disposições da Lei Maria da Penha e com a qualificadora do § 13 do art. 129 do CP, dada a autonomia das circunstâncias.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, em conjunto com a forma qualificada do delito de lesão corporal prevista no art. 129, § 13, do mesmo diploma, não configura
bis in idem
, porquanto tutelam bens jurídicos diversos e possuem fundamentos de validade distintos.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 61, II, "f"; art. 129, § 9º e § 13. CPP, art. 593, I; art. 577.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, REsp n. 2.191.947/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Decisão Monocrática,
DJe
27/01/2025.

STJ, Tema 1.197, REsp 2.029.515/MS, Rel. Min.
Jesuino

Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, j. 12/06/2024,
DJe
24/06/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
WHELTON JONNY DE AMORIM OLIVEIRA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
1 (um) ano, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, em r
egime abert
o, pela prática do delito previsto no
artigo 129, § 13, do Código Penal
.

Em suas razões recursais, a Defesa pugna, exclusivamente, pela reforma da dosimetria da pena. Requer o
afastamento da circunstância agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, sob o argumento de que sua aplicação cumulativa com a qualificadora do § 13 do artigo 129 configura
bis in idem
, uma vez que a condição de violência de gênero já integraria o tipo penal qualificado.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 325533449).

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento e
provimento
do recurso interposto, sustentando a tese de ocorrência de
bis in idem
e a distinção (
distinguishing
) em relação ao Tema 1197 do STJ, que, segundo o parecer, aplicar-se-ia apenas ao § 9º do artigo 129 (id. 338591857).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Como visto, não há insurgência em relação
à

materialidade
e autoria do delito de lesão corporal qualificada, posto que o apelo se restringiu a postular o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pelo juízo singular quando da aplicação da pena ao apelante:

“(...) Na segunda fase da dosagem da pena, RECONHEÇO a
circunstância
agravante contida no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal [prevalecendo-se de relações domésticas], todavia, ainda na segunda fase, RECONHEÇO a atenuante da confissão, que, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores deve ser utilizada em favor do réu, ainda que tenha sido feita de forma qualificada, motivo pelo qual faço a compensação ente a agravante e a atenuante (...)” (extraído da sentença de id. 325533438 - Pág. 12).

A Defesa e a Procuradoria-Geral de Justiça sustentam que a incidência da agravante genérica (violência contra a mulher/relações domésticas) em conjunto com a qualificadora do § 13 do art. 129 (lesão por razões da condição do sexo feminino) configura
bis in idem
.

A PGJ argumenta, ainda, que o Tema 1.197 do STJ se restringiria ao § 9º, não abarcando a nova qualificadora do § 13.

Sem razão, contudo.

É imperioso destacar que a jurisprudência mais atualizada e consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento firme no sentido de que inexiste qualquer violação ao princípio do
ne bis in idem
na aplicação cumulativa e simultânea da qualificadora prevista no § 13 do artigo 129 do Código Penal com a circunstância agravante genérica descrita no artigo 61, inciso II, alínea "f", do mesmo diploma legal.

Tal conclusão decorre da constatação técnica de que os referidos dispositivos legais tutelam bens jurídicos distintos e possuem fundamentos de validade diversos, não se confundindo em suas esferas de incidência.

A qualificadora do § 13 visa recrudescer a reprimenda estatal em razão da motivação de gênero, punindo com maior rigor a conduta impulsionada pela misoginia, pelo menosprezo ou pela discriminação à condição de mulher, elementos subjetivos que revelam uma maior reprovabilidade da ação.

Por outro lado, a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "f", sanciona a conduta praticada com abuso de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade. Esta norma visa proteger a paz doméstica e punir a violação da especial confiança e a vulnerabilidade decorrente do convívio íntimo, circunstâncias que facilitam a prática delitiva e dificultam a defesa da vítima.

Diante desse cenário, não se sustenta a tese de distinção (
distinguishing
) arguida pela douta Procuradoria-Geral de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça tem estendido a
ratio

decidendi
do Tema 1.197 também para as condenações baseadas no § 13 do artigo 129, reafirmando a autonomia das circunstâncias e a possibilidade de sua coexistência.

Com efeito, este posicionamento encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência atual

do Superior Tribunal de Justiça, datada de janeiro de 2025, na qual a Corte Superior reformou acórdão de Tribunal Estadual justamente para restabelecer a incidência da agravante em caso idêntico:

“‘(...) Na mesma linha, esta Corte Superior, em recentes decisões monocráticas,
vem entendendo que a incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", também em relação à forma qualificada do delito de lesão corporal a que se refere o art. 129, § 13, ambos do CP, não configura bis in idem
, na medida em que, enquanto a forma qualificada do delito de lesão corporal em questão tem o objetivo de recrudescer o tratamento dado à violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, a referida agravante visa ao recrudescimento da pena considerando a prevalência das relações domésticas entre agressor e vítima. (...) Ante o exposto, (...) dou provimento ao recurso especial, para restabelecer a sentença condenatória, em todos os seus termos.’” (STJ, REsp n. 2.191.947/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Decisão Monocrática,
DJe

27/01/2025
).

A propósito, o entendimento sobre a matéria encontra-se pacificado no Tema Repetitivo 1.197 do STJ, cuja fundamentação afasta a alegação de dupla punição:

“‘A aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal (CP),
em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem
.’” (STJ, Tema 1.197, REsp 2.029.515/MS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 12/06/2024,
DJe
24/06/2024).

Conclusivamente, a aplicação da agravante foi legítima e deve ser mantida, pois reflete a maior reprovabilidade da conduta do agente que se vale da relação íntima e do ambiente doméstico para agredir a vítima, circunstância distinta da motivação de gênero que qualifica o delito.

Portanto, não há que se falar em
bis in idem
na aplicação simultânea do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, e das disposições da Lei Maria da Penha, devendo ser mantida a referida circunstância agravante na dosimetria da pena aplicada ao apelante.

Ante o exposto, em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto por
WHELTON JONNY DE AMORIM OLIVEIRA
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026